Tribunal: TJDFT
Processo: 0732073-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732073-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE FILIPE LOPES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ FILIPE LOPES DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo agravante em face da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória, “uma vez que a matéria não prescinde do devido contraditório” (ID 97737315, autos originais). Na origem, o autor busca a revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com a agravada, ao argumento de que a instituição financeira se vale da cobrança de taxa abusiva de juros, capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. O agravante foi intimado, nos termos do despacho de ID 29744248, para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, diante da ausência de oportuno recolhimento por ocasião do ato de interposição do recurso: ausente a respectiva guia. A parte, contudo, limitou-se a tecer explicações a respeito da desnecessidade do recolhimento em dobro (ID 29824137). Dentro desse contexto, o recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro do preparo recursal. Registre-se que o preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. Na presente hipótese, revela-se caracterizada a deserção do agravo, o que acarreta o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, consoante art. 932, inciso III do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator